Tribunal: TJMT
Processo: 1029203-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029203-15.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. CONTINUIDADE NORMATIVA. IMUNIDADE DE ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Mineração Aricá Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em embargos à execução fiscal, nos quais se discutia a nulidade da CDA, a imunidade tributária de operações de exportação e a legalidade das penalidades aplicadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a revogação dos arts. 42, §1o, e 44 da L. no 7.098/1998 implica nulidade da CDA; (ii) verificar se restou comprovada, de forma inequívoca, a efetiva exportação das mercadorias para fins de imunidade de ICMS (CF/1988, art. 155, §2o, X, “a”); (iii) examinar a proporcionalidade das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias; e (iv) definir o índice aplicável à atualização do débito tributário.

III. Razões de decidir

3. A revogação de dispositivos legais não implica nulidade da CDA quando há continuidade normativa (L. no 7.098/1998, arts. 47-A e ss.), estando preservados os requisitos do art. 202 do CTN.

4. A imunidade tributária em operações de exportação exige comprovação inequívoca da efetiva saída das mercadorias do território nacional. Ausente tal comprovação, não há como reconhecer o benefício.

5. Multas por descumprimento de obrigações acessórias são legítimas e proporcionais, não configurando confisco, quando observada a gradação legal e a gravidade da infração (CTN, art. 136).

6. A atualização do crédito tributário pela Taxa SELIC está em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 1.062), sendo indevida a aplicação de índices superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revogação de dispositivos legais não gera nulidade da CDA quando há continuidade normativa na legislação de regência. 2. O ônus de comprovar a efetiva exportação recai sobre o contribuinte, não se reconhecendo a imunidade de ICMS se ausente prova inequívoca. 3. É legítima a aplicação de multas por descumprimento de obrigação acessória, desde que observada a proporcionalidade. 4. A Taxa SELIC constitui limite máximo para correção e juros de créditos tributários de competência dos entes federados.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; 155, §2o, X, “a”; CTN, arts. 136 e 202; CPC, art. 300; EC no 113/2021, art. 3o; L. no 7.098/1998, arts. 47-A e 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, S1, j. 08.06.2016; TJMT, N.U 1003684-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1029203-15.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
MINERAÇÃO ARICA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Mineração Aricá Ltda
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente em parte os Embargos à Execução Fiscal manejados pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que: i) a revogação dos dispositivos legais não configurou nulidade da CDA diante da continuidade normativa; ii) não restou demonstrada de forma inequívoca a exportação das mercadorias; iii) as penalidades aplicadas mostram-se proporcionais à infração cometida, consoante id. 310526894.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 263911773, o Agravante alega que a decisão monocrática não apreciou todos os pedidos recursais, tampouco demonstrou qual seria o suposto entendimento dominante que validaria o julgamento monocrático da demanda.

Prossegue aduzindo que, a decisão monocrática foi baseada em jurisprudência que não se aplica ao caso, como decisões sobre antecipação de tutela, que não são pertinentes ao mérito da questão e que a decisão monocrática não tratou das provas apresentadas pela empresa, especialmente no que tange à comprovação da exportação das mercadorias e à irregularidade das penalidades aplicadas.

Dessa forma, a Agravante requer a reforma da decisão ou a reconhecimento de sua nulidade, devido à falta de apreciação das provas e argumentos fundamentais, e pede que a matéria seja analisada novamente pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 317662874.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029203-15.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MINERACAO ARICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Mineração Aricá Ltda,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente em parte os Embargos à Execução Fiscal manejados pela mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Contudo, ao analisar o caso, entendo que a revogação dos artigos 42, §1o, e 44 da Lei no 7.098/98, não configura nulidade da CDA. Isto porque, conforme as disposições legais atuais, houve uma continuidade normativa através dos artigos 47-A e seguintes da mesma lei, que tratam da matéria de forma compatível com a revogação. Portanto, não vejo como acolher a alegação de nulidade da CDA por esse fundamento.

Em relação à alegada imunidade tributária sobre as operações de exportação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para usufruir da imunidade prevista no artigo 155, §2o, inciso X, alínea “a” da Constituição Federal, é necessário que o contribuinte comprove efetivamente a exportação. No caso dos autos, a Apelante não apresentou, de forma suficiente, documentos que comprovem, de maneira inequívoca, a efetiva exportação das mercadorias.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ICMS NAS EXPORTAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória, visando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, objeto de Aviso de Cobrança Fazendário, sob a alegação de imunidade tributária em operações de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que possibilite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento na imunidade prevista no art. 155, §2o, X, alínea "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

4. Se na fiscalização foram identificadas divergências entre as mercadorias declaradas e aquelas efetivamente exportadas,
compete à empresa autuada a comprovação de que as mercadorias foram efetivamente exportadas
.

5. O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, §2o, X, "a"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020445-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024.

(N.U 1003684-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (Destaquei)

Portanto, não se pode acolher o pedido de reconhecimento da imunidade tributária sobre essas operações.

A Apelante também argumenta que a aplicação da multa e das penalidades é abusiva e desproporcional, especialmente considerando que as infrações atribuídas não geraram débito tributário devido, por se tratar de operações imunes ao ICMS.

Contudo, conforme a legislação vigente, o descumprimento das obrigações acessórias, como a escrituração inadequada na EFD, enseja a aplicação de multas, que devem ser proporcionais à infração cometida. Não vislumbro irregularidade manifesta na aplicação das penalidades.

Quanto à correção monetária e juros aplicados, entendo que, em face da natureza do crédito tributário discutido, é adequada a utilização da Taxa SELIC, conforme já determinado na sentença, que foi acertada em limitar os índices de correção a essa taxa. Portanto, a sentença não merece reforma nesse ponto, estando em consonância com o entendimento firmado neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, em que se alegava excesso de execução com a exclusão dos encargos que superam a Taxa SELIC e condenação em honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União; e (ii) qual o critério adequado, no caso, para fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa
.

5. Quanto aos honorários advocatícios, ainda que seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório, o que permite a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União; 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, §8o; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); TJMT, N.U 1032599-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.03.2025.

(N.U 1024354-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025) (Destaquei)

Portanto, entendo que o pleito vertido na exordial não merece provimento, revelando-se adequada a sentença.

(...) [Destaquei]

Evidencia-se que a decisão monocrática que manteve o julgado de primeiro grau enfrentou adequadamente as questões suscitadas, destacando que: i) a revogação dos dispositivos legais não configurou nulidade da CDA diante da continuidade normativa; ii) não restou demonstrada de forma inequívoca a exportação das mercadorias; iii) as penalidades aplicadas mostram-se proporcionais à infração cometida.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do STJ: o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL . AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1 .022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80 .2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas . 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/6/2016 JC vol. 132 p . 89) [Destaquei]

Quanto à alegação de que os documentos comprovatórios da exportação não teriam sido analisados, verifica-se que tanto a sentença quanto a decisão monocrática reconheceram expressamente a necessidade de comprovação documental da exportação. O que se verificou, contudo, foi que a documentação apresentada não se mostrou suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva exportação das mercadorias, conforme será melhor detalhado adiante.

Ressalto que, o argumento de que a CDA seria nula por fundamentar-se em dispositivos legais revogados (artigos 42, §1o, e 44 da Lei no 7.098/98) para aplicação de juros e correção monetária não merece acolhida.

Como registrado na decisão recorrida, a revogação de dispositivos legais não implica, por si só, na nulidade da CDA, especialmente quando há continuidade normativa na mesma legislação, como ocorre no caso. Os artigos 47-A e seguintes da Lei no 7.098/98 tratam da mesma matéria, assegurando a aplicabilidade dos critérios de atualização do débito.

Ademais, a questão central não diz respeito ao índice de correção monetária aplicável, mas sim à liquidez e certeza do título executivo. A CDA contém todos os requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN: nome do devedor, quantia devida, origem e natureza do crédito, e menção à disposição legal em que se funda.

No caso em exame, a embargante exerceu amplamente seu direito de defesa, demonstrando pleno conhecimento do débito executado, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Prossigo analisando a controvérsia central, que reside em determinar se a Agravante comprovou adequadamente a efetiva exportação das mercadorias para fazer jus à imunidade prevista no art. 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal.

Não há dúvida quanto à existência da imunidade tributária para operações destinadas à exportação. Contudo, o ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações e a efetiva saída das mercadorias do território nacional.

No caso dos autos, a fiscalização identificou divergências e ausência de documentação suficiente para comprovar que as mercadorias foram efetivamente exportadas. A mera apresentação de notas fiscais, memorandos e documentos de embarque, por si só, não é suficiente quando existem inconsistências nas operações.

Este Tribunal já se pronunciou sobre a matéria, assentando que "compete à empresa autuada a comprovação de que as mercadorias foram efetivamente exportadas." (N.U 1003684-59.2025.8.11.0000).

A Agravante não cumpriu as obrigações acessórias previstas na legislação estadual, notadamente o Decreto no 1.262/2017, que instituiu o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação. Embora se trate de norma regulamentar, sua finalidade não é criar obstáculos ao exercício da imunidade, mas sim estabelecer mecanismos de controle para coibir fraudes e assegurar que a desoneração tributária beneficie efetivamente operações legítimas de exportação.

A ausência de credenciamento no regime especial, por si só, não afasta a imunidade quando comprovada a exportação por outros meios idôneos. Contudo, no caso concreto, além do descumprimento das obrigações acessórias, a documentação apresentada não se mostra suficiente para afastar as constatações da fiscalização quanto às irregularidades identificadas.

Registre-se que o precedente invocado pela Agravante (N.U 1020445-47.2022.8.11.0041) refere-se a caso específico em que, após minuciosa análise da documentação, concluiu-se pela efetiva comprovação da exportação. No presente caso, diversamente, a documentação apresentada não permite chegar à mesma conclusão, persistindo dúvidas quanto à legitimidade das operações.

A Agravante insurge-se, ainda, contra as multas aplicadas, alegando desproporcionalidade, abusividade e efeito confiscatório.

Quanto à Infração (i) – ausência de escrituração na EFD de aquisições – a multa aplicada foi de 8% sobre o valor das operações, nos termos do art. 47-E, V, "a", da Lei no 7.098/98.

O descumprimento de obrigações acessórias enseja a aplicação de multas, independentemente da existência de tributo devido, conforme expressamente previsto no art. 136 do CTN. A legislação tributária estabelece gradação nas penalidades, considerando a gravidade da infração e a necessidade de estimular o cumprimento espontâneo das obrigações.

No caso, a Agravante deixou de escriturar aquisições durante todo o exercício de 2017, somente regularizando a situação após notificação fiscal. Embora as operações subsequentes possam estar amparadas por imunidade, a falta de escrituração das entradas prejudica o controle fiscal e a verificação da regularidade de toda a cadeia de operações.

A multa de 8% sobre o valor das operações não se mostra desproporcional ou confiscatória.

Considerando que: (a) a infração perdurou por 12 meses; (b) envolve operações de valor expressivo; (c) a regularização somente ocorreu após notificação; e (d) o percentual aplicado está previsto em lei estadual, não se vislumbra desproporcionalidade na penalidade.

Quanto à Infração (ii) – falta de registro de documento fiscal relativo à saída para industrialização – a multa aplicada foi de 0,5% sobre o valor das operações.

Trata-se de penalidade de menor expressão, aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória específica. Não há qualquer abusividade na exigência.

Quanto à Infração (iii) – exigência de ICMS sobre operação de exportação – a questão já foi apreciada no tópico anterior, tendo-se concluído pela legitimidade da exigência diante da ausência de comprovação inequívoca da exportação.

Além disso, sentença corretamente determinou a aplicação da Taxa SELIC para atualização do débito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 (ARE 1.216.078/SP), segundo o qual os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

A decisão monocrática manteve este entendimento, o qual não comporta reforma.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1
o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
onforme relatado, trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por Mineração
Aricá
Ltda em face da decisão monocrática
proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito nos embargos à execução fiscal.

Em sessão presencial, a e. Relatora negou provimento ao recurso
, com os seguintes fundamentos, aqui sintetizados:
i)
não há nulidade da CDA em razão da continuidade normativa dos artigos 47-A e seguintes da Lei Estadual n. 7.098/98;
ii
)
não houve comprovação inequívoca da efetiva saída de todas as mercadorias do país para fins de comprovação da exportação;
iii
)
as multas acessórias impostas são legítimas e proporcionais às infrações; e,
iv
)
a atualização pela taxa SELIC observa o entendimento vinculante do STF.

Quanto às teses levantadas pela agravante
no que se refere à inexistência de nulidade da C
DA
, à legitimidade da atualização monetária pela aplicação da taxa SELIC, bem como à razoabilidade e proporcionalidade da multa acessória imposta
, também concluo da mesma forma que a relatora.

Pedi vista para melhor análise exclusivamente
em relação a uma das infrações discutidas, qual seja, falta de recolhimento do ICMS por falta de comprovação da exportação,
sobretudo porque em caso semelhante, de minha relatoria –
autos n.
1026172-84.2022.8.11.0041
–, a empresa havia demonstrado a efetiva exportação das mercadorias, de modo que entendi que não podia subsistir a cobrança do ICMS, tampouco a multa pela falta de recolhimento do ICMS naqueles autos.

Entretanto, após detida análise
do auto de infração em questão
e da documentação de exporta
ção apresentada pela empresa
(Id. de origem 91482698)
, tenho que a situação fática aqui é diversa.

Isso porque,
apesar de a
parte
agravante
te
r
comprovado a realização de operações de exportação de ouro
para uma operação fiscalizada (nota fiscal n. 1010)
, mediante a juntada de re
gistr
os da nota fiscal, registro da nota de
exportação averbados junto à Receita Federal
e
conhecimento de embarque,
tenho que
tal acervo probatório não é suficiente para demonstrar,
de forma individualizada e exauriente, que todas as mercadorias descritas no
a
uto de
i
nfração e no respectivo tenham sido efetivamente destinadas ao exterior.

Essa insuficiência decorre de a autuação abranger todo o exercício de 2017, ao passo que a empresa apresentou provas restritas a dezembro. O Fisco apurou a infração via levantamento de estoque
inicial e final
(art. 949 do RICMS), identificando que
houve divergência de valores, o que, como já exposto pela i. Relatora, impede
concluir que a totalidade das mercadorias lançadas tenha integrado as operações de exportação comprovadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO
o voto da emin
ente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026